Tribunal: STF
Processo: HC 85547
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
 CRIME PRATICADO EM DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU INTERESSE DA
UNIÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
I. - Compete à Justiça Federal o processo e julgamento dos crimes
praticados em detrimento de bens da União (CF, art. 109, IV).
II.
- Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
III. - A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de
que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia
 configura, em tese, crime.
IV. - HC indeferido.